Tribunal: TJBA
Processo: 8003989-88.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003989-88.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO CERRI

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FIDELIDADE DE COMPANHIA AÉREA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE DO STJ SOBRE CESSÃO DE PONTOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DISTINÇÃO ENTRE CESSÃO E CANCELAMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II. Não há obscuridade ou contradição no acórdão que reconheceu a validade da limitação de beneficiários do programa de fidelidade e declarou nula apenas a cláusula que autoriza o cancelamento definitivo dos pontos acumulados onerosamente.

III. O precedente do STJ invocado pela embargante (REsp 2.011.456/SP) trata especificamente da cessão e comercialização de pontos entre terceiros, matéria diversa da ora analisada, que se refere ao cancelamento unilateral de pontos já incorporados ao patrimônio do consumidor.

IV. A distinção jurídica é relevante: uma coisa é restringir a cessão de pontos para evitar comercialização indevida; outra, completamente diversa, é autorizar o fornecedor a cancelar pontos adquiridos onerosamente como sanção contratual, configurando enriquecimento sem causa.

V. A fundamentação do acórdão embargado encontra-se clara e suficiente, não havendo qualquer vício que justifique sua integração ou esclarecimento.

VI. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VII. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8003989-88.2019.8.05.0229
, em que figura como
Embargante TAM LINHAS AEREAS S/A.
e como
Embargado FLAVIO CERRI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.